Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do apelo e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão em definitivo dos comentários dos réus/embargantes em face da parte autora na rede mundial de computadores, seja na página do Google ou qualquer outra.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Os embargantes não demonstram as alegadas omissões e contradições, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.